Tribunal: TJDFT
Processo: 0734819-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA GASE. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DA EXEQUENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença da obrigação de fazer referente à incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE, cujo direito foi reconhecido na ação coletiva n. 0703100-61.2021.8.07.0018, na qual foi formado o título judicial executivo.
2. Embora dentre as atividades exercidas pela agravada insira-se a administrativa, não cabe a interpretação restritiva da norma, como quer o Distrito Federal, para desconsiderar a atividade pedagógica também exercida concomitantemente, pois a lei não dispõe que deveria ser exclusivo o exercício da atividade pedagógica.
3. Preenchidos os requisitos do art. 22, III, da Lei Distrital 5.105/2013, a incorporação da GASE é medida impositiva, em cumprimento ao título judicial formado na ação coletiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.